Tribunal: TJDFT
Processo: 0710743-72.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Consumidor. Apelação cível. Ação de indenização. Danos materiais. Reserva de hospedagem. Cancelamento por calamidade pública. Caso fortuito. Força maior. Configurada. Responsabilidade solidária das fornecedoras. Devolução integral dos valores pagos. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença proferida em ação de indenização que julgou procedente o pedido inicial para condenar as rés, solidariamente, ao reembolso da quantia de R$ 4.879,68.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se há falha na prestação do serviço de hospedagem que justifique a restituição dos valores pagos pelo consumidor, em razão da impossibilidade de fruição da reserva devido a calamidade pública reconhecida oficialmente.
III. Razões de decidir
3. O Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990) estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços, impondo o dever de prestar informações claras e garantir a segurança e qualidade do serviço contratado (arts. 6o, I e III, 7o, 14 e 25, § 1o).
4. Nos termos do art. 393 do Código Civil, o inadimplemento contratual não pode ser imputado à parte impossibilitada de cumprir sua obrigação por caso fortuito ou força maior. No caso concreto, as condições climáticas configuram evento imprevisível e inevitável, inviabilizando a viagem do consumidor com segurança.
5. O art. 6o, VI, do CDC assegura ao consumidor o direito à reparação integral dos danos sofridos, sendo desproporcional impor-lhe o ônus financeiro da situação, especialmente quando o impedimento decorre de caso fortuito.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. A ocorrência de calamidade pública que inviabiliza a fruição do serviço contratado configura hipótese de caso fortuito ou força maior, justificando o cancelamento e a restituição integral dos valores pagos pelo consumidor. 2. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, há responsabilidade solidária entre os fornecedores integrantes da cadeia de consumo, cabendo-lhes suportar os efeitos do inadimplemento decorrente de força maior.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, I, III e VI; 7o; 14; e 25, § 1o e Código Civil, art. 393. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível no 1037493-82.2023.8.26.0100, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira, j. 07/02/2024; TJ-RJ, Apelação no 0248641-37.2017.8.19.0001, Rel. Des. Marília de Castro Neves Vieira, j. 06/03/2024; TJ-SP, Apelação Cível no 1020312-05.2022.8.26.0100, Rel. Des. Mary Grün, j. 18/08/2023; TJ-SP, RI no 1009042-27.2022.8.26.0506, Rel. Des. Alexandre Gonzaga Baptista dos Santos, j. 18/11/2022; TJ-SP e Apelação Cível no 0014423-53.2010.8.26.0506, Rel. Des. Francisco Occhiuto Júnior, j. 14/05/2015.